Tribunal: TJES
Processo: 5016475-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016475-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHOSEF MARTINS SOARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N° 5016475-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JHOSEF MARTINS SOARES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PROCESSO POSTERIOR E DISTINTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

Agravo em execução interposto por Jhosef Martins Soares contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de detração penal, pleiteando que o período de prisão preventiva cumprido no processo nº 0001696-34.2022.8.08.0024 fosse computado para abatimento da pena no processo nº 0007125-89.2016.8.08.0024, onde foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em análise consiste em determinar se o tempo de prisão preventiva cumprido em um processo distinto e posterior pode ser computado para detração penal na execução da pena de condenação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 –
A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP), aplica-se exclusivamente quando a prisão cautelar refere-se ao mesmo fato que levou à condenação.

2 – No caso, o tempo de prisão preventiva do agravante no processo nº 0001696-34.2022.8.08.0024 refere-se a um fato distinto e posterior ao crime pelo qual ele cumpre pena no processo nº 0007125-89.2016.8.08.0024, não atendendo, assim, aos requisitos legais para a detração penal.

3 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica ao estabelecer que a detração não se aplica a períodos de prisão preventiva decorrentes de crimes diferentes e posteriores à condenação atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 –
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A detração penal é incabível para períodos de prisão preventiva relacionados a fatos distintos e posteriores ao crime que originou a condenação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 42;

Lei de Execução Penal, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 778657/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 19/12/2022;

TJES, Agravo em Execução nº 5003062-27.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 19/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES___/_________ 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N° 5016475-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JHOSEF MARTINS SOARES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Egrégia Câmara,
como relatado tratam-se os autos de Agravo em Execução interposto por
JHOSEF MARTINS SOARES
, manifestando inconformismo

em face de decisão prolatada na instância antecedente, cujo conteúdo, em síntese, teve o condão de indeferir pedido de detração da pena.

Aduz o apelante, em síntese, que o período de prisão preventiva cumprido no processo nº 0001696-34.2022.8.08.0024 deveria ser computado para detração no cumprimento da pena imposta no processo nº 0007125-89.2016.8.08.0024, onde o agravante foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto pelo crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Almeja, portanto, a reforma do
decisum.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento da via recursal.

Pois bem.

A questão central do presente recurso, é verificar se o tempo de prisão preventiva cumprido em processo distinto e posterior pode ser abatido da pena definitiva imposta em condenação anterior, por meio do instituto da detração penal.

O agravante sustenta que o período de prisão preventiva cumprido no processo nº 0001696-34.2022.8.08.0024 deveria ser computado para detração da pena imposta no processo nº 0007125-89.2016.8.08.0024, que deu origem à atual execução penal. Defende que o tempo em que permaneceu em prisão preventiva deveria ser considerado para a redução do total de tempo de cumprimento da pena.

O artigo 42 do Código Penal e o artigo 111 da LEP, estabelecem que a detração penal só pode ser aplicada quando a prisão provisória está ligada ao mesmo fato que levou à condenação ou, em casos específicos, a crimes cometidos depois do crime que motivou a prisão.

Dessa forma, para que a detração seja aplicada, é imprescindível que a prisão preventiva ou a medida cautelar tenha relação direta com o crime pelo qual o apenado está cumprindo pena. Ou seja, se a prisão preventiva se refere a um fato
posterior e distinto
daquele que originou a condenação, ela não poderá ser computada para reduzir a pena anterior.

No presente caso, a prisão provisória de Jhosef Martins Soares no processo nº 0001696-34.2022.8.08.0024 refere-se a um fato posterior e distinto, não atendendo, portanto, aos requisitos legais para a detração penal.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO EM QUE O APENADO PERMANECEU PRESO ANTES DA PRÁTICA DO NOVO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior não admite considerar, para efeito de detração, período de prisão anterior ao crime que ensejou a condenação atual
. Precedentes. 2. A detração do período de recolhimento domiciliar noturno não foi discutida na origem, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido.(STJ – AgRg no HC: 778657 SP 2022/0332289-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Segunda Câmara, inclusive em recente decisão proferida sob a minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
CÔMPUTO DE PENA CUMPRIDA ANTES DO COMETIMENTO DE CRIME POSTERIOR. CRÉDITO DE PENAS. VEDADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o Parquet revela a existência de equívoco no cômputo de pena cumprida em relação ao crime cometido pelo agravado em 28/06/2022, julgado na Ação Penal nº 0002219-85.2022.8.08.0011, em que foi condenado à pena de reclusão de 04 anos, 05 meses e 08 dias, sendo certo que, para fazer jus ao livramento condicional, deveria cumprir metade da reprimenda, ou seja, 02 anos, 02 meses e 19 dias, em regime fechado, a partir de 28/06/2022. Em outras palavras, destaca que o apenado apenas implementaria o requisito objetivo para concessão do livramento condicional em 16/09/2024,
não havendo razão para o período anterior à prática do delito ser computado como pena cumprida, sobretudo porque a jurisprudência pátria veda o resgate indevido como ‘crédito de pena’. 2. Recurso conhecido e provido
.”” (TJ-ES; 5003062-27.2024.8.08.0000; SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL; Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 19/08/2024).

Neste contexto, a decisão do Juízo
a quo
encontra-se plenamente alinhada com a legislação vigente e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que não permitem a aplicação da detração penal para períodos de prisão cautelar referentes a crimes distintos e posteriores ao fato que originou a condenação.

Diante disso, a manutenção da prisão do agravante até o integral cumprimento da pena imposta é medida que se impõe, razão pela qual deve ser mantida, em sua totalidade, a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de detração penal.

Assim, com base nos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso interposto e, quanto ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Relator